Tribunal: TJDFT
Processo: 0743781-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743781-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LAYANE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (n. 0749743-89.2025.8.07.0001), movida por LAYANE PEREIRA DE ARAUJO. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a requerida autorize e custeie imediatamente a cirurgia de urgência indicada no olho esquerdo da parte autora, conforme relatório médico, no prazo máximo de 24h, sob pena de fixação de multa diária: “A tutela provisória de urgência encontra previsão no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a parte autora apresentou relatório médico de ID. 250319625, no qual se evidencia a urgência da realização da cirurgia pleiteada, com risco, inclusive, de perda irreversível da visão, caso não seja prontamente realizada: De outro lado, verifica-se que a negativa da requerida, constante do documento de ID. 250319624, fundamenta-se exclusivamente no suposto descumprimento do período de carência contratual. Contudo, a Lei no 9.656/98, em seu artigo 12, inciso V, alínea c, dispõe expressamente: Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V – Quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Assim, não se mostra legítima a negativa da ré, que busca impor prazo de carência superior ao previsto em lei, notadamente em contexto de urgência médica atestada por profissional habilitado. Dessa forma, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória para determinar que a requerida autorize e custeie imediatamente a cirurgia de urgência indicada no olho esquerdo da parte autora, conforme relatório médico de ID. 250319625, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de fixação de multa diária. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação do requerido no endereço SCS quadra 6, bloco a, lote 157-andar 6, sala 607, s/n, asa sul, Brasília/DF, CEP 70300-910. Cumpra-se com urgência. Na oportunidade, cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” Nesta via de agravo de instrumento, a parte agravante requer: a) a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso; b) no mérito, o provimento integral do agravo, com a consequente cassação da decisão agravada. A parte agravante sustenta inexistirem, na decisão agravada, os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência, especialmente no tocante à probabilidade do direito alegado pela parte agravada. Argumenta ter a autora aderido ao plano de saúde em 01/08/2025, encontrando-se, portanto, em período de carência contratual, cuja previsão contratual estabelece 180 dias para procedimentos de alta complexidade, com término em 28/01/2026. A operadora destaca tratar-se de cláusula de carência legítima, prevista na Lei no 9.656/98 e regulamentada pela ANS, sendo considerada essencial à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e à proteção do sistema mutualista. Refuta a caracterização do caso como urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e da Resolução CONSU no 13/1998, alegando inexistir risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, além de afirmar estar a cobertura contratual para urgência/emergência limitada às primeiras 12 horas de atendimento, não abrangendo internações. Impugna a imposição de multa diária, considerando o prazo de 24 horas como exíguo e desproporcional, diante da complexidade do procedimento e da necessidade de trâmites internos para autorização. Invoca o art. 537 do CPC para requerer a exclusão ou modulação da penalidade. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77120743. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a autora pleiteia cobertura para tratamento de descolamento regmatogênico de retina, com cirurgia oftalmológica de urgência no olho direito. Em momento posterior, a autora alegou ter necessitado de nova cirurgia, desta vez no olho esquerdo, igualmente urgente, tendo enfrentado novamente negativa da parte agravante com fundamento em cláusula de carência. O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o tratamento de descolamento regmatogênico de retina, com cirurgia oftalmológica, configura medida urgente apta a ensejar cobertura pelo plano de saúde, mesmo durante o período de carência. A partir da análise do Laudo Médico referente ao olho da autora (ID 250319625), verifica-se ter sido indicado à paciente tratamento para descolamento de retina inferior envolvendo a região macular do olho esquerdo, com recomendação de cirurgia emergencial. “Solicito vitrectomia pars plana pare remoção do vítreo para acessar a retina, diminuir as áreas de tração e aplicar a retina. Solicito retinopexia com introflexão escleral para diminuir a tração que a base exerce sobre a retina. Solicito membranectomia epi ou sub-retiniana para remoção de áreas de proliferação vitreoretinianas e diminuição de áreas de tração. (...) é importante lembrar que a não realização destes tempos cirúrgicos acima podem predispor a novos descolamentos de retina necessitando de novas intervenções cirúrgicas e consequentemente maiores problemas aos pacientes e pior prognóstico visual. Devido a ao diagnóstico de descolamento de retina regmatogênico será necessário a intervenção cirúrgica o mais rápido possível devido ao risco de perda irreversível de visão.” -g.n. E continua: “(...) indicamos esse procedimento o mais rápido possível para preservar a função dos fotorreceptores e atrofia com conversão irreversião para a visão subnormal ou cegueira legal.” A Lei no 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu artigo 12, inciso V, alínea “c”, o seguinte: “Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V – Quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” Essa Corte de Justiça possui entendimento no sentido de a negativa de cobertura para intervenção cirúrgica reconhecidamente emergencial poder acarretar agravamento da saúde do paciente. Confira: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EMERGENCIAL. NEGATIVA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. LEI No 9.656/98. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. 2. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde. 3. É lícita a fixação do período de carência (art. 12, inciso V e alíneas da Lei 9.656/98), porém em casos de urgência e emergência a regra de carência foi excepcionada pelo legislador nas alíneas do inciso V do art. 35- C da Lei. 4. As cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência, bem assim a previsão de limitação do atendimento até as primeiras 12 (doze) horas, nos termos do que dispõe o art. 2o da Resolução no. 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei 9.656/98, que veda limitações nessas hipóteses. 5. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação para tratamento cirúrgico, sob o risco de agravamento da saúde da paciente. 6. A recusa para a cobertura das despesas e prestação do serviço médico-hospitalar devidamente indicado vai além do mero aborrecimento, caracterizando violação de direitos da personalidade que enseja compensação pelos danos morais suportados. 7. O valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, arbitrado na sentença mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo sofrido pela autora, que teve negada a cobertura da internação para intervenção cirúrgica, ante o quadro de apendicite aguda devidamente comprovada por relatório médico anexado aos autos. (...)” (TJDFT, APC, 0704643-79.2023.8.07.0002, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 22/01/2025.) -g.n. “Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura sob o argumento da carência contratual. Emergência reconhecida por médico assistente. Ilegitimidade passiva da administradora não observada. Operadora e administradora respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em desfavor da QUALICORP e da ESMALE para declarar a inexistência do débito no importe de R$ 55.078,34, bem como condená-las a efetuar o pagamento do referido débito perante o Hospital Santa Lúcia. Contudo, a magistrada de origem julgou improcedente o pedido em relação ao referido hospital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante deve ser responsabilizada, de forma solidária, pelo reembolso à autora das despesas médicas em virtude da negativa de atendimento em caso de urgência médica. III. Razões de decidir 3. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98). Nessa esteira, importante lembrar da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a “cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” 4. É nítida a clareza da lei ao definir que o médico assistente é quem possui competência para determinar qual o tratamento mais adequado para o restabelecimento de seu paciente e não a operadora do plano de saúde. Assim, a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde da paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido. 5. No caso em epígrafe, a parte apelada instruiu a ação com o relatório médico na qual o neurocirurgião fez solicitação de cirurgia de urgência, uma vez que houve “dilatação do sistema ventricular supratentorial com sinais de transudação transependimária”. Logo, a negativa de internação viola frontalmente o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, além de atentar contra o próprio direito à saúde da paciente. Não se pode olvidar que a sistemática dos planos de saúde visa justamente a garantia de salvaguarda da vida do seu beneficiário, mormente quando for necessária uma intervenção cirúrgica num caso de urgência. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. (TJDFT, APC 0710446-52.2024.8.07.0020, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 18/06/2025.) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MENSURAÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERÍVEL. PERCENTUAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. CAUSA SEM COMPLEXIDADE. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 2. Segundo os artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98, em caso de urgência/emergência deverá ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória do tratamento. 3. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 4. Tendo em vista que a autora comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico. 5. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada. 6. A majoração da reparação moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerada a idade da beneficiária, 84 anos à época da recomendação cirúrgica que, por si só, denota maior fragilidade de sua saúde e em razão do quadro apresentado. 7. Em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC. 8. O valor da condenação em honorários advocatícios nos casos de negativa de tratamento cirúrgico deve considerar a expressão econômica da obrigação de fazer e o valor do dano moral, caso fixado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 9. Apesar da atuação zelosa dos patronos, a causa não apresenta complexidade e não houve qualquer incidente processual que justificasse a fixação no percentual máximo de 20%, razão pela qual deve ser mantido o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação. 10. Deu-se parcial provimento ao apelo para majorar o valor da condenação por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, abrangida a expressão econômica da obrigação de fazer. Sem honorários recursais.(TJDFT, APC 0723423-70.2023.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 07/02/2024.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual com previsão de carência para serviços de urgência ou emergência além das 24 horas da contratação (Súmula n. 597). Verifica-se, pelos relatórios médicos acostados e anteriormente expostos, estar a parte autora diagnosticada com quadro clínico grave de descolamento de retina, para o qual o médico assistente recomenda intervenção cirúrgica imediata, a fim de evitar risco de cegueira irreversível. Tal situação configura, de forma indiscutível, urgência médica, conforme previsto na legislação e na jurisprudência já mencionadas. Quanto à alegada multa fixada, ao se analisar os autos, observa-se manifestar a parte agravante inconformismo em relação à eventual imposição de astreintes. Contudo, nota-se não ter o juízo a quo fixado multa coercitiva, limitando-se à advertência quanto à possibilidade de futura aplicação em caso de descumprimento. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 07de outubro de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator